Tribunal: STF
Processo: HC 272987
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu provimento ao Recurso Especial — REsp  1.738.642/TO, interposto pelo Ministério Público, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins — TJTO em revisão criminal e afastar a absolvição do recorrido.

Ao final, busca-se:

a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, reconhecendo-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para cassar a decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 1.738.642/TO, restabelecendo-se integralmente o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na Revisão Criminal nº 0020440-34.2016.827.0000, que absolveu o Paciente Brunno Tiago Gomes Borges da imputação prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal;
c) subsidiariamente, caso não se entenda pelo imediato restabelecimento do acórdão absolutório, que seja anulada a decisão monocrática impugnada, determinando-se a submissão da matéria ao órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, preservada a liberdade do Paciente até deliberação colegiada;
d) por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome de MAURÍCIO ARAÚJO DA SILVA NETO, OAB/TO 6992, sob pena de nulidade (doc. 1, p. 14).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS – MPE com fundamento na alínea "a" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS – TJTO.
Consta dos autos que ação revisional interposta pelo recorrido, BRUNO TIAGO GOMES BORGES, e por corréu foi julgada parcialmente procedente, por maioria, para, em relação ao recorrido, absolvê-lo de condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP. Eis a ementa do acórdão recorrido:
[...]
Em sede de recurso especial, o MPE alegou violação ao artigo 121, § 2º, IV, do CP, porque o Tribunal de origem absolveu o recorrido, embora não demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal – CPP. Destaca que não houve prova nova, que a revisional foi utilizada como segunda apelação e que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo sido acolhida a tese acusatória.
Requer o restabelecimento da condenação.
Contrarrazões (fls. 969/985)
Admitido o recurso (fls. 991/994), os autos vieram a esta Corte.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Tribunal de origem acolheu a revisão criminal por maioria. Cito, então trecho do voto vencedor para melhor análise. A eminente Desembargadora Etelvina entendeu que a prova produzida nos autos não permite concluir pelo animus necandi do recorrido em adesão ao do pai, nos seguintes termos:
Consoante o exposto até o momento, pendem ainda de análise duas situações que tangenciam a hipótese do inciso I acima transcrito, visando a desconstituição do acórdão proferido na Apelação Criminal n° 5003588-20.2011.827.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão do Tribunal do Júri e pena aplicada pelo Presidente do Conselho de Sentença.
Considerando a multiplicidade de fundamentos ainda resistentes, passo a examiná-los de forma fatiada.
[...]
- Da participação de Bruno Thiago no homicídio - alegado desconhecimento de que José Dias atiraria:
Extrai-se dos autos com certa segurança, Que o requerente Bruno Thiago, antes da briga que culminou no homicídio, se  envolveu em confusão com a vitima e seus amigos, conforme disseram CÍCERO OA SILVA COSTA (que tem apelido de Luciano), MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, REGIANE MARTINS VIEIRA, LIDIANE NOBRE COELH0 e o próprio requerente BRUNO THIAGO.
Foram, então, apartados, cada um indo para o seu lado.
De acordo com CÍCERO DA SILVA COSTA (Luciano) e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, que estavam com a vitima, seu grupo se reuniu e se preparou para deixar a praia, comunicando os fatos ao policiai militar FLEIDIMAR ALVES DOS SANTOS, que confirmou que foi avisado por Luciano (CÍCERO) da ocorrência da briga e pediu a intervenção da guarnição*
Por outro lado, os requerentes disseram que BRUNO THIAGO encontrou JOSÉ DIAS e lhe contou sobre o ocorrido e voltaram ao local procurando os desafetos do primeiro para conversar.
A partir dai, a prova oral comera a sofrer certa divisão.
As testemunhas CÍCERO DA SILVA COSTA (Luciano) e REGIANE MARTINS VIEIRA disseram que quando BRUNO THIAGO viu CÍCERO e a vítima (RONIE CLEITON), arrancou a camisa e foi ao encontro do segundo atingindo-lhe sem qualquer aviso, fato confirmado por VILMAR DA TRINDADE.
A versão dos requerentes é bem diferente, afirmando que quando BRUNO THIAGO e o pai JOSÉ DIAS avistaram a vítima, quem tomou a frente foi o segundo, com a intenção de conversar com os rapazes. Contudo, foi recebido com socos. A partir dai, BRUNO THIAGO e a vítima começaram a brigar rolando pela areia, sendo que o primeiro foi imobilizado pelo segundo que o socava. A reação de JOSÉ DIAS em disparar a arma foi apenas para defender o filho que apanhava.
Essa versão de que a vitima bate em BRUNO THIAGO é parcialmente confirmada por TATIANE ROORIGUES LIMA e BONJEK BUENO ANDRADE COSTA.
Já VILMAR DA TRINDADE disse que estava há 03 metros de distância e na confusão, a vítima caiu de joelhos sobre BRUNO THIAGO e este segurava aquele pelo pescoço. Ressalta que a vítima estava "envergada de joelhos" e "imobilizada" quando JOSÉ DIAS aproximou-se e a executou com um tiro na nuca. Esclareceu ainda, Que em momento algum presenciou JOSÉ DIAS tentando separar a briga e não viu ninguém agredi-lo. Ao final, disse que após o disparo fatal, BRUNO THIAGO montou sobre o corpo da vítima e desferiu-lhe socos concentrando-os no rosto.
Esse último fato foi confirmado por CÍCERO (Luciano) e negado por BRUNO THIAGO.
Deste contexto extraído da prova orai, e possível perceber, sem sombra de dúvidas, que BRUNO THIAGO desejava a segunda briga, tanto que após encontrar seu pai JOSÉ DIAS, passou a buscar seus desafetos muito alterado e nervoso (segundo REGIANE) e assim que os viu partiu para a agressão da vítima, tanto que arrancou a camisa, preparando-se para o ataque.
A violência, provavelmente inflamada pelo álcool, fez com que essa situação beligerante ocorresse com o lamentável desfecho fatal para a vítima, que, conforme se apurou, inclusive estava reunindo seus amigos para deixar o local e evitar mais confrontos. Tanto que um dos integrantes buscou a intervenção preventiva da Polícia militar.
O principal responsável pelo clima de tensão parece ser mesmo BRUNO THIAGO, que insistiu na revanche se fazendo acompanhar de seu pai, um policial militar da reserva.
Contudo, embora tenha assumido conduta agudamente reprovável, não há nos autos, a meu ver, a demonstração da ocorrência do animus necandi por parte deste, até porque quem disparou contra a vitima foi seu pai, que aparentemente estava ali como espécie de "garantidor".
Embora se possa exercer um juízo dedutivo e presuntivo sobre a questão, no sentido de que coisa boa não se poderá esperar quando se leva para o local do segundo embate um homem armado e alcoolizado, não houve a demonstração mínima de que sabia que o pai atiraria para matar seu desafeto.
A acusação não demonstrou que essa era a intenção da dupla, limitando-se a cogitar baseando-se apenas no resultado natural obtido.
Tenho, pois, enorme dificuldade em conceber que BRUNO THIAGO 'puxou o gatilho com o pai", anda que em sentido figurado.
Este me parece ser, pois, caso de se aplicar a excepcionalíssima exceção à soberania dos veredictos, de modo que muito embora seja fato irretorquível que BRUNO THIAGO seja o responsável pela segunda confusão, a prova dos autos não demonstra com segurança mínima que tivesse a intenção de matar a vitima.
Assim, exerço também o Juízo rescindente para desconstituir a decisão impugnada, cassando-a neste ponto, para, em seguida, reformar a sentença, absolvendo BRUNO THIAGO GOMES BORGES quanto ao delito de homicídio qualificado, constante do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (fls. 899/904).
Pois bem, pelo que constou do voto vencedor, a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP). Logo, não é o caso de julgamento com base em novas provas.
Conforme trecho acima, a evidência dos autos é de que o recorrido não foi o autor do disparo, mas foi responsável pela segunda confusão em revanche contra a vítima, se fazendo acompanhar de seu pai que estava armado e alcoolizado. Ora, tal situação fática, em princípio, permite o reconhecimento de dolo, direto ou eventual, apto a configurar o concurso de pessoas para o delito de homicídio, tanto que a tese de julgamento contrário à prova dos autos foi rechaçada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, conforme constou no voto do eminente Desembargador Helvécio. Cito o trecho:
No entanto, naquela oportunidade, os jurados optaram por encampar a tese de acusação e entenderam que B. T. participou efetivamente da conduta delituosa e acabou condenando-o na forma da denúncia.
O mesmo argumento foi levado à apreciação da turma julgadora, em sede de recurso de apelação e, por unanimidade de votos, a tese foi rechaçada pelo colegiado, como se observa no acórdão proferido na Apelação n.° 5003588-20.2011.827.0000:
[...]
X - Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, diante de duas teses que sobressaem do conjunto probatório, optam por uma delas, exercitando, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República;
[...]
Nesse ponto, o voto condutor do aresto asseverou que:
Irresignado com a decisão dos jurados, o recorrente Bruno Thiago Gomes Borges postulou a anulação do julgamento, para que a outro seja submetido o réu, em razão de a decisão dos jurados ter sido contrária à prova dos autos, uma vez que não ficou comprovado a co-autoria ou a sua participação no delito de homicídio praticado por seu pai José Dias Borges.
Não assiste razão à defesa. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, diante de duas teses que sobressaem do conjunto probatório, optam por uma delas, exercitando, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.
[...]
A tese acolhida pelos Senhores Jurados relativa ao concurso de pessoas encontra respaldo na prova testemunhal, notadamente pelo depoimento das seguintes testemunhas:
Testemunha Ozano Almeida Filho (ev. 1, doe. 12, fl. 275): "(...) Que enquanto Bruno Tiago segurava a vítima ao solo, o seu pai, Tenente Oliveira, disparou um tiro na mesma, atingindo-lhe na cabeça;... Que depois do corpo da vítima estendido ao solo, já sem vida, recebeu socos e chutes desferidos por Bruno Tiago; (...)".
Testemunha Vilmar da Trindade (ev. 1, doe. 12, fl. 281): "(...) Que o depoente procurou se aproximar do centro do tumulto, quando pôde observar uma luta entre o acusado Bruno Tiago e a vítima; Que enquanto estes se engalfinhavam nesta luta o Tenente Oliveira se aproximou pelas costas da vítima e sacou de um revólver, e a 'executou', mediante um disparo contra sua cabeça; Que o Tenente Oliveira 'praticamente encostou o cano da arma na cabeça da vitima', sendo que no máximo de distância que poderia existir era de 0,50 cm; (...) Que depois da vítima ter recebido o disparo 'seu corpo amoleceu e caiu para trás, passando o Bruno para cima, que continuou dando socos na sua cara; (...) Que Bruno Tiago não demonstrou espanto ou surpresa com o tiro disparado contra a vítima; (...)". As declarações da testemunha Vilmar da Trindade foram confirmadas na sessão do Tribunal do Júri, conforme se denota do evento 1, DOC23.
Vejamos, ainda, as declarações de J. A. D. S., prestada perante a autoridade policial e que conforma os depoimentos colhidos em plenário:
[...] acompanha-lo. declarou que ficou por alguns minutos se trocando de roupa na barraca e que depois de estar pronto foi em direção do salão em busca de seus colegas, mas quando se aproximava observou que um novo tumulto tinha começado e que pessoas corriam do salão em direção as barracas de bebida e que nesse momento pode observar que o agressor de Marquinhos já se encontrava "rolando no chio com a vitima e que havia uma pessoa próxima, um homem portando arma de fogo tipo revolver próximo à vitima e ao agressor deste e que mirava em direção a estes, declarou que quando o agressor da vitima conseguiu fazer um movimento em que ambos ficaram deitados de lado no chão, o homem armado se aproximou da vitima e efetuou um disparo na cabeça da vítima, atingindo a cabeça desta, levando-o a óbito no local, declarou que logo em seguida o que lutava com a vitima se levantou e ficou próximo à pessoa que portava a arma de fogo e que ambos ficaram no local sendo que a PM imediatamente chegou e imobilizou ao homem que portava a arma de fogo e ao agressor da vitima; (fls. 917/920)
Assim, não se vislumbra evidente que o recorrido não tinha animus necandi em relação à vítima, devendo a revisão criminal ser julgada improcedente nesta parte, pois descabida a utilização de revisão criminal como segundo recurso de apelação. No mesmo sentido, cito precedentes:
[...]
Ante o exposto, com fundamento na Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem para afastar a absolvição do recorrido (doc. 8).

O recurso extraordinário interposto contra essa decisão não foi admitido monocraticamente. Na sequência, os embargos de declaração opostos pela defesa também não foram conhecidos, igualmente por decisão monocrática, ocasião em que foi determinado o trânsito em julgado, posteriormente certificado em 19/8/2019.

Por fim, no agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa, assentou-se inexistir matéria a ser apreciada, determinando-se o imediato arquivamento de quaisquer outras manifestações, inclusive com dispensa de remessa de expediente avulso à Vice-Presidência (informações obtidas em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator